Tribunal: TJPA
Processo: 0805866-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805866-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO DO PACIENTE PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DA REPRIMENDAS PARA FIM DE FIXAÇÃO DO REGIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PACIENTE ATUALMENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido Liminar
, impetrado pela Advogada Waldizia Viana Teixeira – OAB/Pa nº. 19.799, em favor de
MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/Pa
.

Informa a impetrante que o paciente foi preso no dia 18.04.2022 nas dependências do fórum da Comarca de Altamira, enquanto realizava a assinatura mensal no processo de execução nº.: 0000960-91.2011.814.0005, no qual estava cumprindo pena em regime aberto.

Sustenta que o impetrante também foi sentenciado em 14.06.2016, nos autos da ação penal nº. 0000139-54.2009.814.0071, tendo sido condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, ocasião em que foi determinada a expedição de guia de execução, o que alega não ter sido cumprido.

Assevera que o coacto cumpria regularmente sua pena em regime aberto, sendo injusto que ele fique encarcerado, considerando que, ainda que as penas fossem unificadas, o impetrante já estaria cumprindo a reprimenda em regime MAIS brando.

Discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, aduzindo não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, bem como, ausente fundamentação idônea do decreto preventivo, devendo ser restituída sua liberdade mediante seu compromisso pessoal de cumprir as medidas cautelares alternativas a prisão.

Ao final, pleiteia a concessão da medida liminar para sanar o constrangimento ilegal infringido ao paciente, uma vez que o coacto possui todas condições de responder ao transcurso da ação penal em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 9232202).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 9312947).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou (ID 9341396) pelo não conhecimento da impetração por ser tratar de sucedâneo de recurso de revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imputado ao paciente decorrente da alegada ilegalidade da sua prisão preventiva, amparado na inocorrência dos requisitos necessários a segregação cautelar, bem como do vício de fundamentação da decisão, aliada aos predicados pessoais favoráveis do coacto.

De plano, observa-se que a prisão do paciente decorreu de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº. 0000139-54.2009.814.0071, para início do cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, não havendo que se falar, na hipótese, de qualquer violação aos requisitos da prisão preventiva.

Outrossim, constata-se que muito embora o recorrente já estivesse cumprindo pena em regime inicial aberto nos autos da Execução Penal nº.: 0000960-91.2011.814.0005, tal fato não impede a sua prisão por nova condenação transitada em julgado para fins de continuidade da execução penal, com a necessária unificação das penas e retificação regime de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 111 da LEP
[1]
, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal praticado em desfavor do coacto.

Sobre a questão,
verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - MANDADO DE PRISÃO - RECOLHIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA
- EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1
. O cumprimento de Mandado de Prisão, em razão do trânsito em julgado de sentença condenatória, não configura constrangimento ilegal, pois destinado a possibilitar o início da execução da pena.
2. A expedição da Guia de Execução Penal, ainda que pendente o cumprimento de Mandado de Prisão, para análise do pleito de Prisão Domiciliar, exige a comprovação de situação excepcional que demonstre que o prévio recolhimento à prisão constitui condição excessivamente gravosa. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.004469-7/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS -
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - NECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INDISPENSÁVEL O RECOLHIMENTO DO APENADO AO CÁRCERE PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DA LEP - ORDEM DENEGADA. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.200916-1/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Demais disso, apenas para elucidar os fatos, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatou-se que o paciente cumpre pena nos autos da execução penal nº.: 0000960-91.2011.8.14.0005, em razão das condenações nas ações penais originárias nº.: 0000960-91.2011.8.14.0005, 0001074-98.2009.8.14.0005 e 0000139-54.2009.8.14.0071, suja somatória das penas totais é de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, remanescendo, atualmente, um saldo de pena a cumprir de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cumprida pelo coacto em regime adequado, qual seja, o
semiaberto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
o
writ
e
DENEGO
a ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de maio de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Belém, 20/05/2022